Tribunal: STF
Processo: AI 839537
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-14
Data de publicação: 2012-08-14

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Agravo de Instrumento. Inadmissibilidade. Jurisprudência assentada. Reexame de provas e cláusulas contratuais. Aplicação das súmulas 279 e 454. Negativa de prestação jurisdicional. Inocorrência. Ausência de razões novas. Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões novas, decisão fundada em jurisprudência assente na Corte.